Tribunal: STF
Processo: HC 189160
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0010337-42.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 28 de fevereiro de 2019, e de outras duas pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 155, § 4º, incisos II e IV (furto mediante fraude e concurso de pessoas), e 171, cabeça (estelionato), do Código Penal. Ressaltou a participação em grupo voltado à prática de fraudes, por meio do uso de aplicativos de mensagens Whatsapp, no Ceará e em outros Estados da Federação. Destacou revelado o cometimento de, aproximadamente, 300 crimes. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, realçando tratar-se de organização sofisticada, com divisão de tarefas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 590.964/CE. O Relator indeferiu ordem.
    Os impetrantes, discorrendo sobre os elementos de convicção, sustentam a inocência do paciente, afirmando comprovada a não participação no esquema criminoso. Apontam o excesso de prazo da prisão, dizendo-a perdurar por mais de 1 ano e 5 meses, sem previsão de encerramento da instrução. Frisam não atribuível a demora processual à defesa, sublinhando adiada audiência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução. Em 27 de abril de 2020, o Juízo não acolheu pedido de liberdade provisória, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 
    Esta impetração foi distribuída por prevenção, considerada a de nº 187.036. Nesse processo, o qual se encontra aparelhado para julgamento, Vossa Excelência, em 4 de dezembro último, deixou de implementar medida acauteladora, tendo em vista a subsistência do ato mediante o qual mantida a prisão do paciente. 
    2. A controvérsia alusiva à inocência do paciente vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 28 fevereiro de 2019, tendo sido a prisão mantida na decisão proferida em 27 de abril de 2020. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0010337-42.2019.8.06.0001, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Ante a vinculação deste habeas corpus com o de nº 187.036, providenciem o apensamento dos processos. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator